Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$139.384,61 (cento e trinta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente a faturas vencidas de cartão de crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova em favor do consumidor e da não realização de perícia contábil; (ii) se o autor se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida decorrente de faturas vencidas de cartão de crédito; e (iii) se há abusividade no valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor em produzir a prova, o que não se verifica no caso. Assim, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC.
4. Inexiste cerceamento do direito de defesa por ausência de perícia contábil se, após a intimação das partes para informar se subsiste o interesse em outras provas além da documental, o réu/apelante nada requer. Sobre o requerimento desse pleito em grau recursal incide a preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. É adequada e suficiente a apresentação das faturas mensais, com indicação dos encargos correlatos, para a respectiva cobrança de débitos de cartões de crédito.
6. Se o autor apresentou as faturas com detalhes dos gastos, locais de uso, valores e taxas de juros, e o réu não cumpriu seu ônus estampado no art. 373, II, do CPC, notadamente por não demonstrar abusividade dos juros em comparação com taxas médias de mercado, afigura-se escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.